Tribunal: TJDFT
Processo: 0733843-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMENTA. EQUÍVOCO EVIDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo ainda ser utilizados para correção de eventual erro material, como no caso.

2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.